Tribunal: TJDFT
Processo: 0742326-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MONTANTE FIXADO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, § 2o DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O Rol de Procedimentos indicado pela ANS é meramente exemplificativo, de forma que, caso demonstrada pelo médico a necessidade do exame prescrito, não pode o plano de saúde obstar o direito do segurado em realizar o procedimento indicado.

2. A negativa de cobertura ao exame prescrito pelo oncologista do autor da ação constitui ilegalidade e enseja a compensação por danos morais, eis que agrava o estado de aflição psíquica em que já se encontra o paciente, idoso e portador de moléstia grave.

3. Compete ao julgador estabelecer o valor da reparação, atento às finalidades compensatória e preventiva, bem como a repercussão do dano e a capacidade patrimonial da parte obrigada. Lado outro, não pode a indenização servir de enriquecimento ilícito para a vítima, nem aviltar o direito de personalidade violado. Afigura-se, portanto, justo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na sentença.

4. Honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido.